Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-49.2019.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800360-49.2019.8.14.0072

APELANTE: IVONETE RIBEIRO MORAES

APELADO: ESTADO DO PARA, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEMA 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. REJEITADO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática em Apelação Cível que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 à mãe de detento falecido no Centro de Recuperação Regional de Altamira. Recorrente argumentação ausência de nexo causal e exigência de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia versa sobre (i) a responsabilidade objetiva do Estado pela morte do detento sob sua custódia e (ii) a adequação do quantum indenizatório estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. verifico a possibilidade de aplicação do Julgado Recurso Extraordinário (RE) 841.526 (Tema 592) do Supremo Tribunal Federal (STF) na qual diz que “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

4. Esclareço que em outros processos de minha relatoria afasto a responsabilidade do Estado quando devidamente comprovada a vontade deliberada da vítima. Porém ressalto, que no presente caso, o distinguishing está justamente no acervo probatório, na ausência de êxito do Estado em conseguir demonstrar a ocorrência do ato deliberado da vítima, com o rompimento do nexo causal, considerando que o requerido sequer juntou documentos com a contestação.

5. Portanto, resta configurada a responsabilidade objetiva estatal, pois não comprovado o rompimento do nexo causal, entre o resultado morte e a omissão estatal.

6. Sobre o
quantum
indenizatório, observando as peculiaridades do caso e a jurisprudência desta Corte, mostra-se razoável e proporcional o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É objetiva a responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes da morte de detenção em sua custódia, salvo prova de rompimento do nexo causal entre o ato omissivo estatal e o resultado.”

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, II.

"Jurisprudência relevante relevante: STF, Tema 592 (RE 841.526); STJ, Súmula 568."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO PARÁ
em decorrência de Decisão Monocrática proferida na
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizado por
IVONETE RIBEIRO MORAES
em face do agravante.

Em síntese da demanda, a Sra. Ivonete Ribeiro relata que, em 18/01/2019, seu filho, Jeferson Moraes Bragança, que se encontrava custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira, veio a óbito em decorrência de asfixia mecânica, compatível com enforcamento.

Ocorre que a administração penitenciária teria atribuído o fato ao cometimento de suicídio.

Contudo, a autora afirma que seu filho não possuía histórico de doenças mentais ou qualquer outro problema de saúde que pudesse levá-lo a tirar a própria vida. Além disso, denuncia as péssimas condições do presídio, responsabilizando o Estado pela falha em garantir a integridade física de Jeferson.

Por conta disso, a autora requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em sentença, o Juízo julgou improcedente a exordial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando, o juízo
a quo
se equivocou ao não aplicar a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado. Alega que, em razão da condição de encarceramento de seu filho, o Estado assumiu o dever de guarda e custódia, sendo, portanto, objetivamente responsável pela morte ocorrida no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRR).

O Ministério Público atuando como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença.

Em apreciação aos argumentos, a relatora proferiu Decisão Monocrática na qual julgou parcial procedente o recurso para que seja devida indenização moral, na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Insatisfeito, o Estado interpôs Agravo Interno, sustentando a inexistência de nexo de causalidade entre a omissão da Administração Pública com o dano ocorrido, suscitando a aplicação do entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE) 841.526 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório, caso a seja mantido o entendimento da julgadora.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção da Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno do tribunal.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso.

Portanto, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “D” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento que supostamente teria cometido suicídio dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRR).

Como sustentando na decisão monocrática agravada, a responsabilidade civil do Estado, especialmente sob a ótica objetiva, constitui um dos pilares do Direito Administrativo contemporâneo. Sua importância reside na garantia de reparação dos danos causados à coletividade pela atuação do Poder Público, independentemente da comprovação de culpa específica de seus agentes.

Sobre o assunto, o art. 37, §6º da Constituição Federal (CF) diz o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa

Ainda, o art. 5º, XLIX da CF é um dispositivo de suma importância para a garantia dos direitos humanos no Brasil, especialmente no âmbito penitenciário. Ele estabelece que
"é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral"
.

Em linhas gerais, esse artigo garante que todas as pessoas privadas de liberdade tenham seus direitos fundamentais respeitados, inclusive o direito à integridade física e moral. Isso significa que os presos não podem ser submetidos a torturas, maus tratos, castigos cruéis ou degradantes, e devem ter suas condições de vida dignas.

Mais do que isto, o Supremo Tribunal FederaL (STF) já fixou temas sobre o assunto, dentre eles, destaco o Tema 592.
in verbis
:

Tema 592/STF:
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.

Portanto, é o Estado responsável objetivamente pela morte de detento, salvo comprovação do rompimento do nexo causal.

Conforme analisado na Decisão monocrática, verificou-se que a certidão de óbito indica como causa da morte
“asfixia mecânica e sugestivo de enforcamento”
(ID 11581801). Contudo, a certidão carcerária, de forma genérica, informa apenas que o óbito ocorreu
“dentro da casa penal/suicídio”
em 18/01/2019, sem qualquer fundamentação ou elemento probatório que sustente tal conclusão.

Diante da ocorrência do dano (morte do detento), incumbia ao Estado a produção de provas capazes de afastar o nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso. (art. 373, II, do CPC)

No caso, seria imprescindível a apresentação de laudo necroscópico conclusivo quanto à ocorrência de suicídio, bem como de investigação interna para averiguar as circunstâncias da morte. No entanto, o Estado não juntou documentos com sua contestação e limitou-se a embasar suas alegações na imprecisa informação constante da certidão carcerária contestada pela autora, não apresentando qualquer elemento probatório.

O próprio Estado do Pará em sua defesa afirma que:

(...) E, no caso em tela, está evidenciado, conforme mencionado na matéria fática da inicial, bem como se pode aduzir dos documentos que constam nos autos da presente demanda que a causa da morte do detento não teve relação com a atuação do Estado.
Dessa forma, a inicial relata que o detento foi morto através de asfixia mecânica sugestiva de enforcamento, ou seja, o detento pode ter realizado a sua própria asfixia
ou podemos atribuir, explicitamente, a autoria delitiva aos demais detentos presos
. (...)

Assim, não comprovado o rompimento do nexo causal, resta demonstrada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará quanto ao dano.

Nesse sentido fora juntada a jurisprudência desta Turma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. PODER PÚBLICO NÃO DEMONSTROU O ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Centro de Triagem da Cidade Nova em Ananindeua/PA, bem como, sobre a indenização a título de danos morais.

II- Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

III- A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal. No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório, o Estado não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso, sendo exatamente o mesmo caso dos autos aqui em análise.

IV- Sendo assim, considerando que cabe o Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal, o que não o fez, o resultado da presente lide deve seguir a mesma conclusão adotada no RE 841.526 - Tema 592,
o qual decidiu que “In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal”.

V- Na hipótese dos autos, o conjunto probatório é extremamente frágil e em momento algum o Ministério Público (segundo apelante) e o Estado do Pará (terceiro apelante) juntaram qualquer documento nos autos, apenas se baseando em meras alegações
. (...)

VI - Na ocasião da sentença, o juízo a quo fixou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais. Em seus recursos de apelação, o ESTADO DO PARÁ pugnou pela redução do valor (id n° 3624432) e MICHEL NAZARÉ LEÃO pela majoração do valor (id n° 3624425).

VII- No caso, entendo que o valor não merece ser majorado, nem minorado, estando de acordo com a média utilizada no julgamento de casos semelhantes, a exemplo dos seguintes: 0000515-18.2011.8.14.0012, 0847077-48.2018.8.14.0301; 0001541-13.2011.8.14.0028.

VIII - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817787-51.2019.8.14.0301 – Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DA CARCEIRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO
.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
EM TODOS OS SEUS TERMOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. No caso em análise, após a leitura da certidão de óbito, bem como do laudo de exame de corpo de delito (Num. 2105005 - Pág. 25/27), consta como causa mortis do de cujus a ocorrência de asfixia mecânica por constrição do pescoço, porém, ausente a informação de existência de suicídio.
Aliás, apenas com a leitura do relatório de Processo Administrativo Disciplinar, que tramitou na Corregedoria Geral de Polícia Civil, é possível observar a alegação de suicídio cometido pelo de cujus.

4. Diante disso, sabe-se que em regra o Estado é objetivamente responsável pela morte de detento, diante da inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88.

5. Aliás, o STF fixou esta tese em sede de repercussão geral:“Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral).”

6. Desse modo, o Estado só poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

7. No caso em exame, o embargante sequer envidou esforços no sentido de demonstrar de forma irrefutável a ocorrência do alegado suicídio, bem como que esse não poderia ser evitado, à medida que não arrolou testemunhas, não requereu a realização de prova pericial ou outro meio de prova que entendesse relevante, mas, ao contrário, concordou com o julgamento antecipado da lide suscitado que não teria mais nada a produzir.

8. Desse modo, não comprovada, por parte da administração pública qualquer causa excludente de responsabilidade, devida a manutenção da sentença.

9. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010020-39.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021 )

Esclareço que em outros processos de minha relatoria afasto a responsabilidade do Estado quando devidamente comprovada o rompimento do nexo causal, pela vontade deliberada da vítima. Porém ressalto, que no presente caso, o
distinguishing
está justamente no acervo probatório, na ausência de êxito do Estado em demonstrar a ocorrência do ato deliberado da vítima, com o rompimento do nexo causal, considerando que o Estado do Pará sequer juntou documentos com a contestação.

Portanto, resta configurada a responsabilidade objetiva estatal, pois não comprovado o rompimento do nexo causal, entre o resultado morte e a omissão estatal.

No que se refere ao
quantum indenizatório
, os parâmetros adotados pela Jurisprudência, obviamente levam em consideração as especificidades de cada caso examinado, sem que proporcione enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, oportuno considerar o entendimento do eminente Ministro Cezar Peluso:

A indenização por dano moral é arbitrada mediante estimativa prudencial que leva em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa.
(RT 706/67).

A indenização por dano moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade (intensidade do dano, da culpa, dos transtornos etc.), da exemplaridade (desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade).

O valor da reparação do dano sofrido tem efeito reparatório e compensatório além do efeito punitivo e repressivo à conduta desta natureza, mensuração está garantida a partir da sentença recorrida pela aferição da condição social da vítima e possibilidade econômica do Promovido.

Portanto, resta evidente que a insurgência do Estado não merece prosperar e o valor deverá ser mantido nos moldes já determinados.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. ASFIXIA MECÂNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE AMERICANO EM SANTA IZABEL/PA, SOB A TUTELA DO ENTE ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEITADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REJEITADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO LIMITE DA RAZOABILIDADE E DOS PARÂMETROS INDICADOS NO ARTIGO 85, § 2º E §3º, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação a morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais e de verba honorária.

2. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e dever de indenizar. Responsabilidade Objetiva do Estado, art. 37, §6º, da CF/88. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. Das provas, extrai-se que o autor perdeu familiar (filho) que estava sob a tutela do Estado do Pará, nas dependências do Complexo Penitenciário De Americano em Santa Izabel/PA, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme Boletim de Ocorrência Policial e Certidão de Óbito atestando a causa mortis por asfixia mecânica.

4. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o falecido e o familiar (pai do de cujos), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda.

5. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado a título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser mantido, vez que desestimula a repetição da conduta omissiva do Ente Estatal, garantindo a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

7. Quanto aos honorários de sucumbência, observa-se que a sentença seguiu os parâmetros indicados no artigo 85, § 2º e §3º, inciso I, do CPC, adotando o valor da condenação (R$ 50.000,00) como base de cálculo, em patamar dentro do limite da razoabilidade, observando o percentual mínimo de 10% (dez por cento). Valor que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, pois reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do autor no feito.

8. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812096-56.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024 ) (grifo nosso)

APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. ENFORCAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado do Pará a pagar indenização por danos morais aos demandantes, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte da filha dos autores, ocorrida em Delegacia Policial Civil. As partes interpuseram recursos de apelação;

2. Os autos retratam o cometimento de suicídio, nas dependências da carceragem da Delegacia de Polícia Civil;

3. O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

4. Ainda que o suicídio tenha sido a efetiva causa da morte, a responsabilidade do Estado não pode ser afastada, considerando os deveres de proteção e de vigilância, os quais acarretam a obrigação de manter os presos em locais onde não seja possível pôr fim à própria vida, por meio de enforcamento;

5. O óbito ocorrido dentro da unidade prisional, vincula a Administração Pública, que possui o dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o qual garante o respeito à integridade física e moral dos presos, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana. Tema 592 do STF;

6. O valor da reparação deve ser arbitrado com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores, conforme jurisprudência do TJPA;

7. Os benefícios da justiça gratuita não afastam a responsabilidade pela condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Não obstante, tais obrigações ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC;

8. Recursos de apelação conhecidos. Apelação do Estado desprovida. Apelo dos autores provido. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005625-65.2013.8.14.0043 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente a desnecessidade de modificação da Decisão Monocrática proferida pela relatora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
proferido pela relatora, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/11/2024